Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011381-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 00.793.243/0001-24 (APELANTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011381-72.2018.8.11.0002

APELANTE: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO PESSOAL – CERTIDÃO DO OFICIAL – FÉ PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO COM AMPARO NO ART. 85, §2o, DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A certidão de intimação pessoal do devedor, lavrada por oficial de protesto, é dotada de fé pública
(artigo 161 da Lei de Registros Públicos n. 6015/73), de maneira que é apta para comprovar a constituição em mora, requisito essencial da Busca e Apreensão.

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP)

Na Ação de Busca e Apreensão, a verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, §2o, do CPC, e, no caso de não provimento do Recurso, comporta majoração pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011381-72.2018.8.11.0002

APELANTE: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com a rescisão do contrato de financiamento, consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do autor, e condenação da ré às despesas processuais e aos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante aduz que não ficou devidamente comprovada a mora, visto que o AR retornou pelo motivo “endereço insuficiente”, e que não há prova de que foi notificada do protesto.

Contrarrazões no ID 48243972.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011381-72.2018.8.11.0002

APELANTE: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ determina que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesta lide, apesar de não recebida a notificação extrajudicial em razão da insuficiência de endereço, o apelado providenciou o protesto e, segundo certificado pelo oficial, a devedora foi intimada pessoalmente (ID 48241990).

Porém, não obstante a ausência de assinatura, o art. 161 da Lei de Registros Públicos n. 6015/73 preconiza que
as certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo.

Dessa maneira, o oficial de protesto goza de fé pública, portanto presumem-se verdadeiras as informações por ele prestadas, sendo dispensável a juntada de AR ou outro documento comprobatório. Assim, houve a constituição em mora da devedora.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. CERTIDÃO DO CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto as questões submetidas ao eg. Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. A certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 664.699/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTÓRIO DE TÍTULO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AVISO DE RECEBIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – A.R. - DOCUMENTO DISPENSÁVEL, ANTE A CERTIDÃO DO TABELIÃO – FÉ-PÚBLICA – ART. 161, DA LEI No 6.015/73 – MORA COMPROVADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 911/69 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.A certificação do oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos no sentido de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do financiado é dotada de fé pública (artigo 161 da Lei de Registros Públicos n. 6015/73), sendo, para tanto, documento hábil à comprovação da constituição em mora.Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.
(Ap 104698/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AVISO DE RECEBIMENTO NOS AUTOS – DOCUMENTO DISPENSÁVEL, ANTE A CERTIDAO DO TABELIAO –

FÉ-PÚBLICA –

ARTIGO 161 DA LEI 6015/73 –

COMPROVAÇAO DA MORA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇAO –

INTELIGÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 911/69 – JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.A certificação do oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos no sentido de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do financiado é dotada de fé pública (artigo 161 da Lei de Registros Públicos n. 6015/73), sendo, para tanto, documento hábil à comprovação da constituição em mora.A simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não enseja a caracterização de abusividade, nos termos da súmula no 382 do STJ, devendo apenas ser ajustados à média praticada pelo mercado na época da formação do contrato.
(Ap 53151/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85 do CPC preceitua que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
e no §2o determina que
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Essa verba foi estabelecida no juízo de origem em R$ 1.500,00, com amparo no art. 20, §4o, do CPC/73. Todavia, como o
decisum
foi prolatado na vigência do CPC/2015, deveria ser arbitrada com base no §2o, do art. 85, desse Código.

Ademais, a fixação por equidade no novo CPC só tem cabimento quando estiverem presentes as hipóteses do §8o do art. 85, o que não ocorre nesta demanda.

À vista disso, impõe-se a readequação. E a importância deve ser majorada nesta via (art. 85, §11, do CPC).

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4o, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8o do art. 85 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido."
(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais para fixá-los em 10% sobre o valor da condenação, e, em virtude do resultado do julgamento, majoro os 10% para 12% (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020